Tribunal: TJBA
Processo: 0000064-18.2020.8.05.0091
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000064-18.2020.8.05.0091

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOAO GONCALVES DUARTE FILHO

Advogado(s): LUIZ OZILAK NUNES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, INC. II E IV, DO CP (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELA IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA). REQUISITOS DA PRONÚNCIA PREENCHIDOS. ART. 413, DO CPP. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NÃO CABIMENTO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É imperioso fazer o registro que, nos crimes dolosos contra a vida, quando existentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, sobrepõe-se a pronúncia, com o desiderato de que o recorrente seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz soberano da causa, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, em razão de, neste momento, reinar o princípio do
in dubio pro societate
.

2.
Em relação à eloquência da pronúncia, tese suscitada pela Defesa técnica em suas razões recursais, não merece prosperar, eis que, no caso em apreço, não se vislumbra ter o magistrado se excedido na linguagem utilizada na decisão, a qual se limitou a indicar, de forma clara e fundamentada, a existência de materialidade e indícios suficientes da autoria, s
em esposar registros de sua convicção ou juízo condenatório acerca dos fatos, tampouco a indevida incursão ao mérito.

3.
No que concerne os indícios de autoria e certeza quanto à materialidade do crime, restam evidenciados a partir dos documentos acostados nos autos, sobretudo quanto aqueles delineados pela autoridade judiciária primeva, como o Laudo Necroscópico (Id. 147910299) – na qual atestou
Hemorragia Externa devido Lesão Vaso Cervical/ Lesão Torácica por Instrumento Cortante
- e o Boletim de Ocorrência (Id. 147910283), além dos termos de declarações e demais documentos acostados aos autos. Assim sendo, um exame ponderado da matéria fática em comento deságua na conclusão de que a submissão da recorrente ao veredicto popular é solução que se compele, não sendo possível acolher a tese de absolvição sumária ou impronúncia.

4. Ademais, o princípio que encerra esta primeira fase do procedimento escalonado do Júri é o do
in dubio pro societate
, logo, na dúvida, deve o magistrado pronunciar os acusados, considerando-se ser esta fase marcada por um juízo de fundada suspeita, carecendo, portanto, da certeza indispensável à condenação criminal. Desta feita, analisando com acuidade o conjunto probatório constante dos autos, o que se percebe é a presença de indícios aptos a levarem a Recorrente a julgamento perante o Tribunal Popular, a que, competirá decidir acerca da contribuição ou não da Recorrente na empreitada delituosa e, em caso positivo, a forma como esta se deu, consubstanciando em autoria ou participação.

5. Por outro lado, mesmo a defesa insistindo acerca da tese de excludente das qualificadoras, é de se acreditar que a prova abarcada ao longo da persecução penal provoca, ao menos, contradita acerca de sua caracterização. Assim sendo, um exame ponderado da matéria fática em comento deságua na conclusão de que a submissão do recorrente ao veredicto popular é solução que se compele, eis que restou demonstrado indícios de que a vítima fora surpreendida com a atuação dos acusados – incluindo o ora recorrente – por conta de sua conduta pública, em conjunto e mediante distribuição de funções que impossibilitou a defesa da vítima.

6.
É preciso deixar esclarecido, de pronto, que o juiz só pode decotar uma qualificadora sumariamente quando, amparado nas provas dos autos, houver o convencimento, por óbvio, de que está invariavelmente dissociadas do conjunto probatório dos autos. Se da prova obtida no
in folio
não emergir a manifesta improcedência das qualificadoras apontadas, ou seja, persistindo elementos mínimos de sua incidência, restará inviabilizado o seu decote, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar sobre a questão.

7.
In terminis
, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator, para a constatação da existência de lastro probatório mínimo para a manutenção da sentença de pronúncia, em todos os seus termos.

8.
Parecer
ministerial pelo não provimento do recurso.

9.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0000064-18.2020.8.05.0091
, em que é recorrente
JOÃO GOMES DUARTE FILHO
e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça